Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO INVÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando o restabelecimento de plano de saúde e o pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor.
3.1. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único da Resolução Normativa no 432/2017 da ANS, posteriormente consolidado no art. 14, parágrafo único da Resolução no 557/2022, aplicável aos planos de saúde empresariais contratados por empresário individual, dispõe que, na hipótese de inadimplência, o contrato pode ser rescindido apenas mediante prévia comunicação ao contratado.
3.2. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais e por adesão, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Precedentes.
4. Não havendo comprovação da prévia comunicação da rescisão contratual por inadimplemento, necessário concluir pela sua invalidade, ante a violação da boa-fé objetiva e do direito do consumidor à informação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. CDC, art. 6o, III. Lei n° 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1638748 de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 1a Turma Cível. Acórdão 1613471 de Relator do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível. Acórdão 1431665 de Relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível.